Tribunal: CARF
Processo: 10980.905628/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.905628/2009-15
ACÓRDÃO
1302-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEISS COMPENSADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. CANCELAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
A ausência de impugnação ao fundamento da não homologação da
compensação implica preclusão da matéria, o que limita o conhecimento
do recurso à parte efetivamente devolvida. O pedido de cancelamento da
PER/DCOMP não pode ser originariamente apreciado por órgão julgador,
por competir à autoridade administrativa da RFB. Informação posterior
quanto à inexistência do débito deve ser considerada pela Administração
em procedimento próprio, sem alterar os limites do processo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer
parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, vencidas as Conselheiras
Natália Uchôa Brandão e Miriam Costa Faccin, bem como o Conselheiro Henrique Nimer Chamas,
que votaram pelo conhecimento integral do recurso para dar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
007.876, de 17 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo 10980.905627/2009-62,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905628/2009-15
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) que manteve despacho decisório de não homologação de
compensação declarada em Declaração de Compensação (DCOMP) apresentada pelo contribuinte.
Consta dos autos que o contribuinte declarou crédito decorrente de suposto
pagamento a maior, o qual teria sido utilizado para compensação com débito identificado pelo
código de receita de IRRF incidente sobre juros sobre capital próprio.
Ao analisar a declaração de compensação, a autoridade administrativa concluiu pela
inexistência do crédito informado, sob o fundamento de que o pagamento indicado pelo
contribuinte (como realizado a maior) se encontrava integralmente alocado ao próprio débito
declarado, de forma que não haveria saldo credor passível de restituição ou compensação. Em
razão disso, foi proferido despacho decisório de não homologação da compensação.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Contudo,
em vez de impugnar o fundamento da decisão administrativa quanto à inexistência do crédito
utilizado na compensação, passou a sustentar que o débito informado na DCOMP seria inexistente
(teria sido indicado sob código de receita equivocado), razão pela qual requereu o cancelamento
da própria declaração de compensação.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o despacho
decisório de não homologação e consignou que não seria possível, no âmbito daquela Delegacia
de Julgamento, determinar o cancelamento da declaração de compensação pleiteado pelo
contribuinte, por se tratar de providência estranha ao objeto do processo administrativo
instaurado.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou as
alegações anteriormente apresentadas. Em julgamento anterior, a Turma, por maioria, deliberou
pela conversão do feito em diligência, por entender necessária a verificação, pela unidade de
origem, à luz dos documentos constantes dos autos e de outros que reputasse pertinentes, da
existência ou não do débito indicado no pedido de compensação, inclusive diante da alegação de
que não teria sido declarado em DCTF.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905628/2009-15
3
Em cumprimento à diligência a autoridade fiscal consignou que, após exame das
DCTFs, dos livros fiscais apresentados pelo contribuinte e dos sistemas de controle da Receita
Federal, constatou-se que “realmente é inexistente o débito informado na DCOMP (...)”.
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência e, em petição interposta a
este Conselho, requereu o retorno dos autos ao CARF para julgamento do recurso, com o
acolhimento da pretensão recursal, diante da confirmação, pela própria fiscalização, da
inexistência do débito informado na declaração de compensação.
Após o cumprimento da diligência e devolução dos autos a este Conselho, o
processo retornou para prosseguimento do julgamento, tendo sido redistribuído em razão de não
mais integrarem os colegiados da Seção o relator originário e o redator designado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser
consultado no acórdão paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais,
inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
O recurso é tempestivo. Todavia, seu conhecimento deve ser parcial, em
razão da delimitação da matéria efetivamente devolvida à apreciação deste
Conselho.
Importante destacar, preliminarmente, que não obstante a manifestação
pretérita deste Colegiado, constante da resolução que converteu o
julgamento em diligência para confirmação se o débito declarado em
Dcomp existe ou não, tal ato não opera integral admissibilidade recursal.
Conforme estabelece o art. 114, § 5o, do RICARF (Anexo da Portaria MF no
1.634/2023), a conversão do feito em diligência prejudica a apreciação de
qualquer outra matéria constante do recurso. Por força desse dispositivo, a
resolução possui natureza estritamente instrutória, impondo-se ao
Colegiado o dever de reapreciar todas as questões examinadas no retorno
dos autos, inclusive os pressupostos de admissibilidade.
Delimitação da lide e alcance do recurso
O despacho decisório que originou o presente processo administrativo
fundamentou a não homologação da compensação na inexistência do
crédito utilizado, tendo em vista que o pagamento apontado pelo
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905628/2009-15
4
contribuinte como efetuado a maior “foi integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP” (relatório do
acórdão da DRJ).
Para que se configurasse efetiva insurgência contra tal decisão
administrativa, incumbia ao contribuinte impugnar o fundamento adotado
pela autoridade fiscal, demonstrando a existência do alegado pagamento
indevido ou a disponibilidade de crédito passível de compensação.
Entretanto, ao apresentar manifestação de inconformidade, o contribuinte
não contestou o fundamento do despacho decisório, qual seja, a
inexistência do crédito utilizado na compensação. Limitou-se a sustentar
que o débito indicado na DCOMP seria inexistente, ou teria sido informado
sob código de receita incorreto, razão pela qual requereu o cancelamento
da própria declaração de compensação.
Verifica-se, assim, que a conclusão administrativa quanto à inexistência do
crédito utilizado na compensação não foi objeto de impugnação específica,
circunstância que conduz à preclusão da matéria no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Com efeito, nos termos da sistemática estabelecida pelo Decreto no
70.235/1972, cabe ao sujeito passivo delimitar, por meio de sua
manifestação de inconformidade, a extensão da controvérsia submetida ao
julgamento administrativo. A ausência de impugnação ao fundamento da
decisão recorrida impede a rediscussão da matéria nas instâncias
subsequentes.
Desse modo, a questão relativa à não homologação da compensação não
foi devolvida à apreciação deste Conselho, encontrando-se estabilizada no
presente processo.
Todavia, verifica-se que o contribuinte se insurgiu especificamente contra
trecho da decisão da DRJ que consignou não ser possível implementar, no
âmbito daquela Delegacia de Julgamento, o cancelamento das declarações
de compensação pleiteado pela interessada.
Nesse ponto específico há efetiva insurgência recursal, razão pela qual o
recurso deve ser conhecido apenas nessa parte.
Do pedido de cancelamento da DCOMP
No mérito da parte conhecida do recurso, não assiste razão ao recorrente.
A declaração de compensação constitui ato declaratório praticado
unilateralmente pelo contribuinte, mediante o qual este informa à
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905628/2009-15
5
Administração Tributária a utilização de crédito próprio para fins de
quitação de débitos perante a Fazenda Nacional, nos termos do art. 74 da
Lei no 9.430/1996.
Recebida a declaração, compete à autoridade administrativa responsável
pela análise da compensação verificar a regularidade da operação
declarada, podendo homologá-la ou não a homologar, conforme
constatada a existência e liquidez do crédito informado.
O procedimento administrativo instaurado a partir da manifestação de
inconformidade contra despacho decisório de não homologação possui,
portanto, objeto delimitado, consistente na verificação da correção da
decisão administrativa que apreciou a compensação declarada.
No caso concreto, entretanto, o contribuinte não se limitou a impugnar o
despacho decisório, tendo formulado diretamente perante a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento pedido de cancelamento da própria
declaração de compensação.
Tal circunstância revela inadequação processual, especialmente porque o
referido pedido não foi formulado perante a autoridade administrativa
com competência para sua apreciação, mas diretamente perante órgão
investido de função julgadora.
Com efeito, a DRJ exerce função revisora no âmbito do processo
administrativo fiscal, na qual lhe cabe apreciar manifestações de
inconformidade dirigidas contra atos previamente praticados pela
autoridade administrativa competente. Não lhe compete atuar como
instância
administrativa
originária
para
apreciação
de
pedidos
administrativos formulados pelo contribuinte.
No caso dos autos, verifica-se que o contribuinte não apresentou pedido
de cancelamento da DCOMP perante a autoridade administrativa
responsável pela gestão e análise das declarações de compensação, tendo
dirigido tal pretensão diretamente ao órgão julgador de primeira instância.
Admitir o exame de tal pretensão no âmbito do presente processo
implicaria submeter pedido administrativo originário diretamente à
apreciação de órgão julgador, em evidente supressão de instância
administrativa, em desconformidade com a estrutura do processo
administrativo fiscal estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972.
Assim, correta a decisão da DRJ ao reconhecer que não há como
implementar, no âmbito daquela Delegacia de Julgamento, o cancelamento
da declaração de compensação pretendido pelo contribuinte.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905628/2009-15
6
Nesse sentido, eventuais questionamentos acerca da existência ou
correção do débito indicado na declaração de compensação, em
determinados casos tal como o aqui analisado, devem ser examinados no
processo administrativo próprio relativo à sua cobrança, no qual a
autoridade administrativa competente detém atribuição para revisar o
crédito tributário eventualmente constituído, à luz dos princípios da
legalidade e da autotutela administrativa.
Cumpre registrar, todavia, que, em momento anterior, esta Turma
deliberou pela conversão do julgamento em diligência, com a finalidade de
que a Unidade de Origem se manifestasse acerca da existência do débito
indicado na declaração de compensação. Em atendimento à diligência, a
autoridade administrativa competente informou que o débito em questão
não subsiste, reconhecendo, assim, a sua inexistência.
Tal circunstância, embora não altere os limites objetivos do presente
processo — que não comporta a apreciação do pedido de cancelamento da
PER/DCOMP nem a revisão originária do débito declarado nas
circunstâncias aqui relatadas —, constitui elemento relevante que deve ser
considerado pela Administração Tributária no âmbito do procedimento
próprio de cobrança.
Nesse sentido, impõe-se consignar que a informação prestada pela
Unidade de Origem em cumprimento à diligência deve ser observada para
fins de adequação da atuação administrativa, de modo a evitar a
manutenção ou o prosseguimento de cobrança de crédito tributário
reconhecidamente inexistente, em observância aos princípios da
legalidade, da autotutela administrativa e da eficiência.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão recorrida
quanto à impossibilidade de cancelamento da declaração de compensação
no âmbito do presente processo administrativo.
Tal conclusão, contudo, não impede que a administração tributária
reconheça a inexistência do débito declarado em DCOMP conforme
informação prestada pela Unidade de Origem em cumprimento à
diligência.

Conclusão
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.878 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.905628/2009-15
7
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente Redator

Fl. 157
DF CARF MF
Original